Tribunal: TCU
Processo: 027.198/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7234/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243, todos do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação desta Corte constante no item 1.7, subitem 1.7.1, do Acórdão 2015/2017-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e arquivar o processo ante o cumprimento do objetivo para o qual foi constituído, conforme preconiza o art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 027.198/2016-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Maranhão (00.394.544/0183-94) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há.